Tribunal: TJMT
Processo: 0000445-60.2017.8.11.0092
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000445-60.2017.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Servidão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LAJARI ENERGETICA S/A - CNPJ: 09.020.211/0001-60 (APELANTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), DANIEL BIJOS FAIDIGA - CPF: 216.196.818-11 (ADVOGADO), GUSTAVO PATRIOTA - CPF: 667.510.201-04 (APELANTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), GUSTAVO PATRIOTA - CPF: 667.510.201-04 (APELADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), LAJARI ENERGETICA S/A - CNPJ: 09.020.211/0001-60 (APELADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), DANIEL BIJOS FAIDIGA - CPF: 216.196.818-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO INTERPOSTO POR LAJARI ENERGÉTICA S.A. PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO INTERPOSTO POR GUSTAVO PATRIOTA DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000445-60.2017.8.11.0092.

APELANTES:

GUSTAVO PATRIOTA E LAJARI ENERGETICA S/A.

APELADOS:

OS MESMOS.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA -

INDENIZAÇÃO -

INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DO LAUDO PERICIAL ATÉ A DATA DO PAGAMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ART. 27 DO DECRETO-LEI no 3.365/1941 – PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO – SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição de uma servidão administrativa é indenizável, desde que comprovada a ocorrência de dano. Dita característica diferencia a desapropriação do referido instituto. Naquela, indenizam-se somente os prejuízos sofridos pelas delimitações impostas no exercício de alguns dos atributos inerentes à propriedade, na medida em que forem comprovados, tendo em vista que a propriedade não é transferida ao Poder Público.

Para o cálculo do saldo indenizatório residual, considera-se o valor atualizado da quantia depositada em conta judicial, sobre a qual incide, de forma automática, a atualização monetária efetuada pela instituição depositária, razão pela qual não se afigura cabível a incidência de correção monetária sobre o valor remanescente desde a data do depósito, sob pena de caracterização do vedado bis in idem.

Nas ações de constituição de servidão administrativa devem ser observados os parâmetros para a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais previstos no §1o do artigo 27, do Decreto-Lei no 3.365/1941 c/c o art. 85, § 2°, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000445-60.2017.8.11.0092.

APELANTES:

GUSTAVO PATRIOTA E LAJARI ENERGETICA S/A.

APELADOS:

OS MESMOS.

.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
GUSTAVO PATRIOTA E LAJARI ENERGETICA S/A.
, visando reformar a sentença de Id. 259877691, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que, nos autos da Ação de Constituição e Servidão Administrativa com Pedido de Imissão Provisória na Posse n. 0000445-60.2017.8.11.0092, ajuizada pelo segundo recorrente,
julgou procedentes os pedidos formulados, nos seguintes termos:

“(...)Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na petição inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, fazendo-o para: i) CONSTITUIR em favor da parte autora SERVIDÃO DE PASSAGEM sobre as áreas descritas na inicial (matrículas no1.778, 1.775 e no1.826), do imóvel objeto da demanda registrado no Cartório de Registro de Imóveis local, nos limites dos memoriais descritivos de localização e mapas juntados aos autos; ii) CONDENAR a parte autora a pagar a parte ré, a indenização no valor de R$ 368.832,16 (trezentos e sessenta e oito mil, oitocentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos), em razão da servidão administrativa, abatendo-se os valores depositados antecipadamente na conta do juízo ao ID. 67795667 - Pág. 55, com a incidência de juros moratórios de 6% ao ano a partir do trânsito em julgado desta sentença e a incidência da correção monetária de 6% ao ano, desde a entrega do laudo pericial, subtraído do valor do depósito inicial, até a data do efetivo pagamento, ambos corrigido monetariamente pela variação do IGPM-FGV. A atualização monetária, em hipótese de servidão administrativa, incide apenas sobre a diferença entre o valor fixado pela sentença e a parcela depositada previamente pelo expropriante, sob pena de bis in idem.”

O primeiro apelante GUSTAVO PATRIOTA, em suas razões de id. 259877700, alega que a sentença foi omissa quanto à indenização da matrícula de no 1.775 entre as áreas sujeitas à servidão, sendo que esta encontra entre as matrículas no 1.778 e 1.826 que foram objetos da inicial.

Aponta ainda que há defasagem no valor da indenização fixado na sentença, mesmo porque se baseou em laudo pericial elaborado em 2017.

Argumenta, ainda, que a sentença fixou os honorários advocatícios em apenas 5% sobre a diferença entre a indenização fixada e o valor depositado, sendo que tal percentual se encontra em desacordo com o artigo 85 do CPC, que estipula uma margem entre 10% e 20%.

Por sua vez, a recorrente

LAJARI ENERGÉTICA S/A, defende a inaplicabilidade da correção monetária desde a entrega do laudo e o índice do IGPM-FGV.

Contrarrazões apresentadas nos Ids. 259877709 e 259877710, ambas refutando as razões dos respectivos recursos.

Preparos devidamente recolhidos, conforme certidão de id. 260775650.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Trata os autos de servidão administrativa, consistente no instituto que autoriza o Poder Público ou seus delegatários a usar a propriedade privada para permitir a execução de obras e serviços de interesse público, coletivo, impondo ao dono do imóvel algumas restrições ao uso e gozo do bem onerado.

Sobre o tema, MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO preleciona:

“Servidão administrativa é o direito real de gozo, de natureza pública, instituída sobre imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em favor de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública.”
(Direito Administrativo, 14a. ed., Atlas, pág.143).

O primeiro recorrente Gustavo se insurge quanto à ausência de indenização sobre a matrícula de no 1.775, ao argumento de que o referido imóvel estaria entre as matrículas indicadas na inicial, sendo também afetada pela linha de transmissão.

Aponta, ainda, que a indenização fora fixada com base em laudo elabora em 2017, portanto, defasado.

Por sua vez, a segunda recorrente Lajari Energética defende a inaplicabilidade da correção monetária e do índice IGPM-FGV.

Inicialmente, é importante destacar que, à luz do disposto no art. 131 do CPC, o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, sendo que o juiz é livre para valorar o conjunto probatório constante dos autos.

No caso em comento, o Magistrado se valeu do laudo pericial - atendendo o sistema da livre valoração motivada da prova, também conhecido como sistema da persuasão racional da prova, vigente no direito brasileiro - por entender que ele foi conclusivo e suficientemente claro, inexistindo qualquer vício na sentença a ser sanado.

Ressalta-se que, conforme mencionado acima, a instituição de uma servidão administrativa é indenizável, desde que comprovada a ocorrência de dano.

Indenizam-se somente os prejuízos sofridos pelas delimitações impostas no exercício de alguns dos atributos inerentes à propriedade, na medida em que forem comprovados, tendo em vista que a propriedade não é transferida ao Poder Público.

Desse modo, como bem mencionado pelo juízo de primeiro grau, não há falar em indenização sobre a matrícula de no 1.775, uma vez que a servidão tratada nos autos não trará prejuízos ao recorrente Gustavo quanto ao citado registro, o que restou devidamente comprovado por meio do croqui e fotos carreados pela parte recorrida Lajari Energérica em impugnação à peça defensiva e em sede de contrarrazões.

No que se refere ao valor fixado a título de indenização, não há como rejeitar os critérios técnicos utilizados no laudo pericial oficial, em observância às normas da ABNT, para estimar o valor do imóvel objeto da servidão.

Outrossim, foi observado o contraditório e a ampla defesa para a realização da perícia judicial, na medida em que as partes formularam quesitos, manifestaram-se depois de apresentado o laudo, inclusive por alegações finais.

Ademais, embora o laudo tenha sido produzido em 2017, a fixação da correção monetária visa justamente compensar a lacuna entre a sua confecção e o pagamento a ser efetuado pela recorrida Lajeri, motivo pelo qual não há valor em alteração do valor indenizatório.

Lado outro, como já dito, o
quantum
indenizatório fixado em juízo se sujeita à redução do seu valor com o decurso do tempo, até a data do efetivo pagamento, fazendo-se necessária, assim, a incidência de correção monetária sobre a diferença a ser complementada.

No entanto, impende salientar que, sobre a quantia inicialmente depositada em juízo para fins de imissão provisória na posse do bem, já incide, automaticamente, a atualização monetária efetuada pela instituição financeira depositária.

Diante disso, há de se aplicar a correção monetária em relação à parcela remanescente, a partir da data da apuração do
quantum
indenizatório, por meio da perícia técnica, até a data do efetivo pagamento, como muito bem pontuado pelo juízo de primeiro grau.

Quanto à correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento de que, de fato, deve ser adotado INPC como índice de correção monetária para os casos de servidão, devendo ser a sentença modificada nesse ponto.

Ao arremate, em relação aos honorários sucumbenciais, sem maiores delongas, nas ações de constituição de servidão administrativa devem ser observados os parâmetros para a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais previstos no §1o do artigo 27, do Decreto-Lei no 3.365/194, entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor oferecido e a indenização imposta judicialmente.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por GUSTAVO PATRIOTA, bem como
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da LAJARI ENERGÉTICA S/A, apenas para estabelecer o INPC como índice de correção monetária.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, visto que já fixados em seu patamar máximo pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025